Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600883-55.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
10/11/2021
Número: 0600883-55.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/06/2021
Processo referência: 0600864-49.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600883-
55.2020.6.16.0061 que, com fundamento no art. 67 e 74, II, ambos da Resolução TSE 23.607/2019,
julgou aprovadas com ressalvas as contas prestadas. Encaminhe-se cópia integral dos autos ao
MPE para que analise as eventuais irregularidades nas contratações mencionadas no parecer
conclusivo, notadamente quanto ao cumprimento da jornada para o qual remunerado,
especialmente quanto aos servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Arapongas, promovendo,
se assim o entender, eventuais medidas cabíveis. Com fundamento no artigo 17, § 9º, da Resolução
TSE 23.607/19, determinou ao prestador a devolução do montante de R$ 1.790,00 (mil, setecentos e
noventa reais) ao Tesouro Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito
em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Luciana Cristina Gutierris, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido
Social Democrático - PSD, no município de Arapongas/PR, aprovadas com ressalvas, porque o
contrato firmado com Elizabete Fermino Gonçalves, é inválido e de nenhum efeito, tendo em vista
que ausente pressuposto essencial, qual seja, a identificação do valor contratado, motivo pelo qual
o valor pago pelo serviço, no total de R$ 1.660,00, deve ser integralmente restituído. Outra
irregularidade e igualmente deverá ser restituída, é o valor correspondente à diferença entre o valor
comprovado do serviço de impulsionamento de conteúdo em rede social (R$ 370,00) e aquele
efetivamente pago pela candidata (R$ 500,00), tendo em vista que o prejuízo da candidata com a
contratação por ele feita não pode ser considerado gasto eleitoral, não sendo plausível que venha a
ser custeado com verba pública. Eventual desacordo entre contratante e contratada deve ser
resolvido entre as partes, sem envolver o erário).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS VEREADOR
(RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)

LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42790
294
10/11/2021 16:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.920

RECURSO ELEITORAL 0600883-55.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS VEREADOR
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE - OAB/PR0096311
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
RECORRENTE: LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE - OAB/PR0096311
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTRATO. ÚNICO
D O C U M E N T O . A U S Ê N C I A D E
ELEMENTOS ESSENCIAIS. GASTO NÃO
COMPROVADO. FEFC. DEVOLUÇÃO AO
T E S O U R O . D I F E R E N Ç A . V A L O R
CONTRATADO. VALOR EFETIVAMENTE
UTILIZADO. IMPULSIONAMENTO. SOBRA
DE CAMPANHA. FEFC. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO. NÃO PROVIMENTO.

1. Diante da ausência de dados essenciais
no contrato de prestação de serviço e à
míngua de quaisquer outros elementos
comprobatórios do gasto eleitoral efetivado
com recursos do FEFC, notadamente
ausente o recibo correspondente, mesmo
diante de intimação específica para
esclarecer o apontamento, resta
Num. 42790294 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016083507200000041765815
Número do documento: 21111016083507200000041765815

configurada a hipótese inserida no § 1º do
art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/19, o
que caracteriza o gasto como irregular e
atrai a determinação de devolução dos
valores ao erário.

2. A diferença entre o valor contratado e
aquele efetivamente comprovado por
documento fiscal de prestação de serviço
de impulsionamento caracteriza-se como
sobra financeira e, tratando-se de recursos
do FEFC, deve ser devolvida ao Tesouro
Nacional.

3. Recurso conhecido e não provido.
Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata LUCIANA
CRISTINA GUTIERRIS nas eleições 2020, aprovadas com ressalvas por sentença com
determinação de devolução de valores ao erário (id. 37334966), ao fundamento de invalidade de
contrato e divergência no valor de impulsionamento.

Inconformada, a prestadora recorreu (id. 37335716), aduzindo, em síntese, que
houve comprovação de pagamento da prestadora Elizabeth Fermino Gonçalves; que registrou
toda a movimentação financeira e agiu de boa-fé, não podendo ser responsabilizada pela
desordem do Facebook; que as falhas são formais e de terceiros não podendo dar ensejo a
sanções. Ao final, pugna pela aprovação das contas sem ressalvas com afastamento da sanção
pecuniária ou, subsidiariamente, a manutenção da aprovação com ressalva, afastando-se apenas
a sanção.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento do recurso em razão da intempestividade e, subsidiariamente, pelo não
provimento (id. 38543516).

É o relatório.

Num. 42790294 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016083507200000041765815
Número do documento: 21111016083507200000041765815

VOTO

Admissibilidade

A Procuradoria Regional Eleitoral arguiu a tese de intempestividade recursal, pois a
intimação da sentença teria ocorrido no dia 10/06/2021 e a interposição do recurso apenas no dia
16/06/2021. Entretanto, certificou-se nos autos que o dia correto da publicação da decisão dos
embargos no DJE foi 11/06/2021 (sexta-feira), motivo pelo qual é tempestivo o recurso ofertado.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições
2020 aprovadas com ressalvas, porém, com a determinação de devolução ao Tesouro Nacional
do valor de R$ 1.790,00 (mil, setecentos e noventa reais) face à identificação de duas
inconsistências, as quais se passa a avaliar de forma individualizada:

a) Invalidade do contrato firmado com Elizabete Fermino Gonçalves:

O juízo de primeiro grau entendeu que o contrato firmado com Elizabete Fermino
Gonçalves era inválido, diante da ausência da identificação do valor contratado, e determinou a
devolução integral do valor pago com recursos do FEFC, com fundamento no art. 17 da
Resolução TSE nº 23.607/19, nestes termos:

No tocante ao contrato firmado com Elizabete Fermino Gonçalves, entendo que é inválido e de
nenhum efeito, tendo em vista que ausente pressuposto essencial, qual seja a identificação do
valor contratado, motivo pelo qual o valor pago pelo serviço, no total de R$ 1.660,00, deve ser
integralmente restituído.
É o que determina o art. 17 da Resolução de regência:
(...)

A recorrente afirma que o pagamento efetuado à prestadora restou comprovado,
motivo pelo qual não pode haver condenação à devolução ao Tesouro Nacional em decorrência
de mero erro formal.

Argumenta que o pagamento foi feito por meio de cheque nominal e cruzado,
atendendo aos requisitos legais.

Relativo à contratação de pessoal para trabalhar na campanha, dispõe o art. 35, §
12, da Resolução TSE nº 23.607/19, que as despesas "devem ser detalhadas com a identificação
integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado".

O mesmo diploma, no art. 38, I, dispõe que o cheque nominal e cruzado é uma das
formas admitidas para pagamento de gastos eleitorais de natureza financeira e, no art. 60,
estabelece, em rol exemplificativo, os documentos que podem ser utilizados para comprovação
Num. 42790294 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016083507200000041765815
Número do documento: 21111016083507200000041765815

do gasto eleitoral:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e
do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de
serviços.

Ademais, tratando-se de gasto eleitoral pago com recursos do FEFC, ganha relevo
o art. 79, § 1º, da mesma resolução:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a
decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos
à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

No caso concreto, a despesa com a contratação de Elizabete não restou
satisfatoriamente comprovada. Com efeito, a recorrente apresentou sua prestação de contas
guarnecida, no particular, apenas pelo contrato no qual estão ausentes requisitos essenciais,
uma vez que estão em branco os campos relativos às horas trabalhadas e à remuneração.

Tais inconsistências foram apontadas no relatório preliminar de diligências acerca
do qual a prestadora foi intimada a oferecer esclarecimento; todavia, não trouxe quaisquer
explicações ou documentos aptos a comprovar, cabalmente, a correção do gasto em comento.

Aliás, frisa-se que havia disposição expressa no contrato no sentido de que o
pagamento seria formalizado "por meio da emissão do respectivo recibo eleitoral", documento
que, caso tivesse sido juntado aos autos, poderia auxiliar na comprovação do gasto nos termos
do art. 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19:

Art. 60. (omissis)
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
Num. 42790294 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016083507200000041765815
Número do documento: 21111016083507200000041765815

comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de
serviços.

Não se acolhe a argumentação do recorrente no sentido de que o gasto restou
comprovado por meio de cópia do cheque. Verifica-se que o documento referido foi juntado pelo
prestador apenas com os embargos de declaração, não podendo ser considerado para fins de
julgamento da prestação de contas, por não se tratar de documento novo, tendo em vista a
ocorrência da preclusão.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADOR. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS. INSURGÊNCIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. IRREGULARIDADES
APONTADAS NO PARECER CONCLUSIVO QUE JÁ CONSTAVAM NO RELATÓRIO
PRELIMINAR DE DILIGÊNCIA. OPORTUNIZADO AO PRESTADOR ESCLARECER AS
INCONSISTÊNCIAS. DOCUMENTOS JUNTADOS COM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE. ATRASO NA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AUSÊNCIA DE
CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES, CESSÕES DE VEÍCULOS, PUBLICIDADE
COM CARRO DE SOM OU DESPESA COM GERADORES DE ENERGIA. VALOR
SIGNIFICATIVO. OMISSÃO DE DESPESAS. PERCENTUAL RELEVANTE NO CONTEXTO DA
CAMPANHA. GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA
APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A não intimação do prestador quanto ao parecer conclusivo não caracteriza cerceamento de
defesa nos casos em que as irregularidades nele apontadas já constavam no relatório preliminar
de diligência.
2. Em conformidade com o disposto na Res. TSE nº 23.607/2019, esta Corte fixou entendimento
para as Eleições 2020 no sentido de que os documentos devem ser juntados aos autos de
prestação de contas dentro dos prazos estabelecidos, ou ao menos antes de proferida a
sentença, mormente quando a parte foi devidamente intimada para tanto e se manteve inerte.
Preclusão.
(...)
[PRESTACAO DE CONTAS n 0600427-79.2020.6.16.0199, Rel. FLÁVIA DA COSTA VIANA, DJ
01/09/2021]

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER
CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER
PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA
Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
(...).
4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o parecer
Num. 42790294 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016083507200000041765815
Número do documento: 21111016083507200000041765815

conclusivo da assessoria de contas quando o prestador, previamente intimado para suprir as
irregularidades detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de modo
insuficiente, ante a incidência da preclusão.
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido anteriormente
intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1123–35/MG, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza jurisdicional do processo de prestação
de contas, a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de documentos
em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações
jurídicas" (AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do
óbice sumular nº 30/TSE. 6. Agravo regimental desprovido.
[Agravo de Instrumento nº 060219266, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
23/10/2020]

Frisa-se que, no caso concreto, a irregularidade ora em comento foi apontada no
relatório preliminar de diligências e no parecer conclusivo e, ainda assim, o prestador quedou-se
inerte.

Nessa esteira, diante da ausência de dados essenciais no contrato e à míngua de
quaisquer outros elementos comprobatórios do gasto eleitoral efetivado com recursos do FEFC,
notadamente ausente o recibo correspondente, mesmo diante de intimação específica para
esclarecer o apontamento, resta configurada a hipótese inserida no § 1º do art. 79 da Resolução
TSE nº 23.607/19, o que caracteriza o gasto como irregular e atrai a determinação de devolução
de montante correspondente ao erário, impondo-se a manutenção da sentença de primeiro grau
no particular.

b) Gasto eleitoral com impulsionamento:

No ponto, o juízo de primeiro grau consignou que a prestadora contratou R$ 500,00
em impulsionamento com verbas do FEFC, porém comprovou serviço no montante de apenas R$
370,00, motivo pelo qual determinou a devolução de R$ 130,00. Colhe-se o excerto:

Por fim, igualmente deverá ser restituído o valor correspondente à diferença entre o valor
comprovado do serviço de impulsionamento de conteúdo em rede social (R$ 370,00) e aquele
efetivamente pago pela candidata (R$ 500,00), tendo em vista que o prejuízo da candidata com
a contratação por ele feita não pode ser considerado gasto eleitoral, não sendo plausível que
venha a ser custeado com verba pública. Eventual desacordo entre contratante e contratada
deve ser resolvido entre as partes, sem envolver o erário.

A recorrente sustenta que a sistemática utilizada pela plataforma Facebook para
contratação e prestação do serviço de impulsionamento gera dificuldades à prestação de contas
de diversos candidatos, o que "deixa evidente, no que toca a Recorrente, a ausência de má-fé ou
tentativa de se esquivar do controle de contas desta Justiça Eleitoral".

Argumenta que toda a movimentação financeira foi registrada e informada à Justiça
Eleitoral e que "não pode sopesar em prejuízo do prestador de contas a omissão de terceiro (o
Facebook) em devolver a sobra de créditos que lhe foi antecipada", bem como que "não pode
tolerar que o Facebook aproprie-se da multicitada sobra de créditos".

Num. 42790294 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016083507200000041765815
Número do documento: 21111016083507200000041765815

Conclui que "não pode a Recorrente arcar com a desordem de terceiros, devendo
ser reformada a sentença atacada".

Sobre o assunto, a Resolução TSE nº 23.607/19 trouxe disposição específica no art.
35, § 2º, inclusive com relação a eventuais créditos contratados e não utilizados, como é o caso
dos autos:

Art. 35. (...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da
campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da origem
dos recursos.

O tratamento como sobra de campanha da diferença entre o quantum contratado e
aquele efetivamente utilizado foi reafirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral e por este Regional:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVOS INTERNOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
DESAPROVAÇÃO NA ORIGEM. DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO.
QUANTUM INDICADO NA NOTA FISCAL INFERIOR AO VALOR PAGO. SOBRA DE
CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO. ART. 53, I, DA RESOLUÇÃO Nº 23.552/2017. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE. ENQUADRAMENTO COMO GASTO ELEITORAL.
IRREGULARIDADE. ART. 37, § 3º, DA RESOLUÇÃO–TSE Nº 23.553/2017. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO–PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. FALHAS
DETECTADAS QUE SÃO PEQUENAS NO CONJUNTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
PRECEDENTES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
POSSIBILIDADE. ART. 36, § 7º, DO RITSE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO E
RECURSO ESPECIAL PROVIDOS PARA APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS DO
CANDIDATO, MANTIDA A DEVOLUÇÃO DE VALORES CONFORME FIXAÇÃO NA ORIGEM.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este Tribunal Superior firmou entendimento no sentido de que configura sobra de campanha
a diferença entre o valor da contratação realizada com o Facebook para o impulsionamento de
conteúdo e aquele constante na nota fiscal emitida pela empresa, cujo serviço não foi
efetivamente prestado na sua integralidade.
[Recurso Especial Eleitoral nº 060555235, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 04/09/2020]

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. VALOR
CORRESPONDENTE A 100% DOS RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS.
IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL QUE ENSEJA, POR SI SÓ, A DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. PRECEDENTE - DOAÇÕES DE RECURSOS PRÓPRIOS, ACIMA DE
R$1.064,10, REALIZADAS ATRAVÉS DE DEPÓSITO IDENTIFICADO. CORRETA
IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR. POSSIBILIDADE DE RASTREAMENTO DO VALOR -
DOAÇÃO DE BEM ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. RECIBO COLACIONADO AOS AUTOS E
DOAÇÃO CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ARRECADADAS. EMISSÃO
Num. 42790294 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016083507200000041765815
Número do documento: 21111016083507200000041765815

DE NOTA FISCAL EM EQUÍVOCO - DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ASSUMIDA PELO
PARTIDO. VALOR E PERCENTUAL ÍNFIMO - PAGAMENTO DE IMPULSIONAMENTO NÃO
REALIZADO. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE. DESPESA NÃO REALIZADA E PAGA COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL - GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À DATA DA SOLICITAÇÃO DO
REGISTRO DE CANDIDATURA E CONCESSÃO DO CNPJ. PAGAMENTO DECLARADO E
REALIZADO DURANTE A CAMPANHA - CONJUNTO DE IRREGULARIDADES QUE AFASTA
A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. A falta de utilização de valor oriundo do Fundo Partidário, consistente no pagamento de
impulsionamento que não foi realizado pelo Facebook, impõe a necessidade de devolução do
valor (R$140,00) ao Tesouro Nacional.
(...)
[PRESTACAO DE CONTAS n 0603031-96.2018.6.16.0000, Rel. CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN, DJ 13/08/2020]

Assim, considerando que, no caso concreto, houve a contratação no valor de R$
500,00 junto ao Facebook, para fins de impulsionamento, e que houve a comprovação por
documento fiscal da utilização de apenas R$ 370,00, a diferença deve ser tratada como sobra
financeira e, nos termos do dispositivo legal, devolvida ao erário por tratar-se de recurso do
FEFC, impondo-se a manutenção da sentença também neste ponto.

Por fim, a recorrente pugna que sejam afastadas as determinações de devolução ao
erário alegando que "o caso trouxe alguns pequenos vícios formais", que "não houve repasse de
recursos em desacordo com a legislação" e que foi "empreendido o real e efetivo controle sobre a
integralidade das contas", o que atrairia a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

Todavia, não se configura a hipótese de aplicação dos princípios mencionados.
Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral interpretou a legislação e estabeleceu patamares de
acordo com os quais é possível considerar a irregularidade de pequena monta e, assim, entender
que a desaprovação das contas não seria proporcional e razoável à espécie.

Entretanto, diante de irregularidades pontuais identificadas, para as quais a norma
de regência possui solução jurídica específica, deve prevalecer o dispositivo de lei que, no caso
concreto de utilização de recursos públicos, buscou repor ao erário montante sem comprovação.

Ademais, considerando que as contas foram aprovadas com ressalvas em primeiro
grau, descabe a análise do valor absoluto e relativo que as irregularidades apuradas
representaram ao contexto da prestação de contas, já que os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade são utilizados para evitar a desaprovação das contas e não para elidir a
devolução ao erário de valores gastos de forma irregular.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Num. 42790294 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016083507200000041765815
Número do documento: 21111016083507200000041765815

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600883-55.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCIANA
CRISTINA GUTIERRIS VEREADOR, LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS - Advogados do(a)
RECORRENTE: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR87846-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A, GABRIEL ESPER DUARTE - PR0096311, MARCUS VINICIUS
GONCALVES CAETANO - PR49649 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE
ARAPONGAS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Ausência justificada da Juíza Flavia da Costa Viana. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
em exercício, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 09.11.2021.

Num. 42790294 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016083507200000041765815
Número do documento: 21111016083507200000041765815